Tribunal: TJSP
Processo: 9000433-52.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da progressão deferida, por ausente requisito subjetivo. Impertinência. Sentenciado reincidente, condenado por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma e roubos majorados (duas vezes). Ainda assim, legítimo o benefício deferido. Progredido ao regime

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da progressão deferida, por ausente requisito subjetivo. Impertinência. Sentenciado reincidente, condenado por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma e roubos majorados (duas vezes). Ainda assim, legítimo o benefício deferido. Progredido ao regime semiaberto há aproximadamente nove meses, com registro de uma falta disciplinar de natureza grave, já reabilitada. Registros de trabalho e estudo. Exame criminológico favorável à progressão, sem aparentes omissões de aspectos relevantes para estudo da presença de mérito necessário à concessão do benefício. Constatação de evolução na assimilação dos ditames da terapêutica, crítica satisfatória, assunção de culpa pelos delitos e inexistência de indícios de agressividade e impulsividade fora dos padrões aceitáveis. Demonstração, em princípio, também pela prática (tempo que já usufrui do regime intermediário), de efetiva evolução do processo de ressocialização, com progressiva assimilação dos ditames da terapêutica penal e aptidão para cumprimento da pena no regime intermediário.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000433-52.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000433-52.2019.8.26.0625 -Voto no 18485
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000433-52.2019.8.26.0625.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: LUCAS DA SILVA (Dr. Ruy Freire Ribeiro Neto, Defensor
Público).
Decisão: Juiz de Direito Dr. Pedro Henrique do Nascimento
Oliveira.
Comarca: Taubaté.
VOTO no 18.485.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
DECISÃO
CONCESSIVA.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida cassação da progressão deferida,
por ausente requisito subjetivo. Impertinência.
Sentenciado reincidente, condenado por tráfico
de drogas, posse e porte ilegal de arma e
roubos majorados (duas vezes). Ainda assim,
legítimo o benefício deferido. Progredido ao
regime semiaberto há aproximadamente nove
meses, com registro de uma falta disciplinar de
natureza grave, já reabilitada. Registros de
trabalho e estudo. Exame criminológico
favorável
à
progressão,
sem
aparentes
omissões de aspectos relevantes para estudo
da presença de mérito necessário à concessão
do benefício. Constatação de evolução na
assimilação dos ditames da terapêutica, crítica
satisfatória, assunção de culpa pelos delitos e
inexistência de indícios de agressividade e
impulsividade fora dos padrões aceitáveis.
Demonstração, em princípio, também pela
prática (tempo que já usufrui do regime intermediário),
de
efetiva
evolução
do
processo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000433-52.2019.8.26.0625 -Voto no 18485
3
ressocialização, com progressiva assimilação
dos ditames da terapêutica penal e aptidão
para
cumprimento
da
pena
no
regime
intermediário.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 118/122) interposto, com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu digníssimo
Promotor de Justiça oficiante, contra a r. decisão proferida no
curso da execução de pena (fls. 112/113
prolatada em 26/09/2019),
que houve por bem progredir o agravado ao regime
semiaberto.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, com afastamento
da benesse deferida, acenando, para tanto, com a ausência
dos requisitos legais, notadamente o de ordem subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000433-52.2019.8.26.0625 -Voto no 18485
4
Contrarrazões às fls. 125/126 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 127).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 151/153).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, oriunda de condenações, unificadas, pela prática
dos delitos de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de
arma, bem como roubos majorados (duas vezes). Início de
cumprimento de pena em 15/09/2011 e vencimento previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000433-52.2019.8.26.0625 -Voto no 18485
5
para 25/11/2027, com registro de uma falta disciplinar de
natureza grave, consistente em porte de “chip” e de substância
com aparência de entorpecente, cometida em 20/10/2015 e
reabilitada em 20/10/2016 (conforme Boletim Informativo às fls. 04/09).
Em regime fechado, trabalhou (no setor de cozinha: como ajudante geral,
de 22/11/2016 a 29/04/2017; conservação externa: auxiliando na limpeza da área
externa da Unidade, de 16/05/2017 a 24/11/2017; Funap têxtil: como aprendiz de
costureiro, de 03/10/2018 até 14/06/2019. Sua avaliação de desempenho na
execução do trabalho foi classificada como BOA, fls. 72) e estudou (7a e 8a
série do Ensino Fundamental: modalidade EJA da Secretaria Estadual de
Educação, de 05/02/2018 a 21/06/2018; 1a série do Ensino Médio: modalidade EJA
da Secretaria Estadual de Educação, de 04/09/2018 a 02/10/2018; Curso Básico de
Informática, promovido pela Funap, de 08/02/2018 a 27/09/2018 e participou da
prova do Encceja e Enem PPL em 2018, fls. 72/73).
A progressão foi deferida em 26/09/2019,
ocasião em que o agravado passou a gozar o regime
semiaberto, ao que consta, sem conhecidos incidentes.
Atestado comprobatório de comportamento
carcerário juntado às fls. 03 comprovou que, à época, o
comportamento carcerário do recorrido era classificado como
“bom”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000433-52.2019.8.26.0625 -Voto no 18485
6
Determinado o aprofundamento da instrução
(fls. 72/81), o exame criminológico apontou resultado favorável à
progressão de regime, inclusive com constatação de evolução
na assimilação dos ditames da terapêutica, crítica satisfatória,
assunção de culpa pelos delitos e inexistência de indícios de
agressividade e impulsividade fora dos padrões aceitáveis.
De mais a mais, conforme se observa do
exame criminológico a que foi submetido, constou ali do
Relatório Psicológico que o apelado: “Assume a autoria e
responsabilidade por seus delitos, tem consciência de sua
situação atual e traça planos de futuro bem delineados e
condizentes com suas possibilidades de realização. Evidencia,
pois, percepção crítica bem estruturada não se identificando
predomínio de fantasia em sua organização psíquica. (...) Refere
vinculações afetivas consistentes, demonstrando ser expressivo
emocionalmente, sendo que consta com apoio social e familiar
para concretizar suas intenções de reintegração social” (...) o
sentenciado denota evolução maturacional com a experiência
carcerária, não indicando neste momento, disfunção psíquica
relevante que, por si só, inviabilize sua convivência em regime
penal mais branco.”. (fls. 75/76)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000433-52.2019.8.26.0625 -Voto no 18485
7
Outrossim, o relatório conjunto de avaliação
destaca que: “O sentenciado mostra obter preservação da
capacidade de discernimento e abstração (...) Assume a autoria e
responsabilidade
pelos
ilícitos
praticados,
demonstrando
consciência sobre a atual situação, realizando planos bem
delineados e condizentes as possibilidades de concretização.
Apresenta percepção crítica bem estruturada, sem o predomínio de
fantasia
na
organização
psíquica
(...)
Demonstra
controle
adequado da impulsividade e agressividade, relatando vinculações
afetivas consistentes.” (fls. 79).
Pois bem, em que pesem os argumentos
apresentados, forçoso concluir, em princípio, presente o
requisito subjetivo necessário para progressão de regime. A
despeito dos graves crimes cometidos, nada de desfavorável
foi constatado em perícia específica. Tudo aponta, destarte,
em que pese a situação processual de LUCAS, com longa
pena a purgar, para efetiva evolução do processo de
ressocialização, com progressiva assimilação dos ditames da
terapêutica penal, que vem se mostrando existente, em
princípio, por todo o constatado em perícia, sem aparentes
omissões de aspectos relevantes para estudo da presença de
mérito necessário para a progressão ao regime semiaberto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000433-52.2019.8.26.0625 -Voto no 18485
8
qual, inclusive, já usufruído por tempo considerável, não
apresentou qualquer problema ou incidente noticiado, apontando, na prática, adaptação conveniente. Enfim,
respeitados os argumentos lançados pelo doutor Promotor de
Justiça oficiante, a despeito da gravidade concreta das
infrações cometidas, a denotar periculosidade do agravado,
registros de estudo e trabalho, bem como instrução
aprofundada, demonstraram, em princípio, a pertinência da
progressão de regime já deferida, razão pela qual o agravo não
comporta provimento.
Enfim, melhor permanecer a situação como
está, não se vislumbrando aparente risco ao sentenciado e,
principalmente, à Sociedade.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR